Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-85.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – - Tarifas cobradas a título de avaliação, registro do contrato, - Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP, 1.251.331/RS e 1639259-SP exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Reconhecida a legalidade da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – - Tarifas cobradas a título de avaliação, registro do contrato, - Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP, 1.251.331/RS e 1639259-SP exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas – Seguro de proteção financeira – Venda casada não configurado – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002236-85.2019.8.26.0439, da Comarca
de Pereira Barreto, em que é apelante FRANCIELE CRISTINA
DA SILVA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002236-85.2019.8.26.0439 - Pereira Barreto Voto no 41305-
E/AL/D/O/V/S
VOTO No: 41305
APEL.No: 1002236-85.2019.8.26.0439
COMARCA: PEREIRA BARRETO 2a VARA
APTE. :. FRANCIELE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO
APDA.: AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição
de indébito Cédula de crédito bancário Financiamento de veículo
Sentença de improcedência - Tarifas cobradas a título de
avaliação, registro do contrato, - Apreciação da matéria à luz dos
REsps. 1578553/SP, 1.251.331/RS e 1639259-SP exarados no
regime de julgamento de recursos repetitivos Reconhecida a
legalidade da cobrança das tarifas Seguro de proteção financeira
Venda casada não configurado
Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.92/96, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Luciano Correa Ortega, que julgou
improcedente ação de revisão ajuizada pela apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que não
ficou demonstrado nos autos a prestação de serviços
referentes às tarifas de registro e avaliação do bem
cobradas no contrato. Assevera que referidas tarifas se
mostram abusivas. Em relação ao seguro imputa a
ocorrência de venda casada já que foi obrigada a
contratar com seguradora indicada pela ré. Aduz que
também se mostram indevidos os juros incidentes nas
respectivas tarifas. Depois de impugnar a verba honorária
sob fundamento de que o valor fixado é inferior a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002236-85.2019.8.26.0439 - Pereira Barreto Voto no 41305-
E/AL/D/O/V/S
salário mínimo e pleitear a repetição do valor pago
indevidamente, pede acolhimento do recurso (fls. 99/107).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
169/181), anotada a justiça gratuita (fls. 31).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de ação de
revisão de contrato de financiamento bancário para
aquisição
de
veículo
firmado
entre
as
partes,
digitalizado a fls. 25/30 na qual se insurge a autora
contra a cobrança de tarifas bancárias.
A r. sentença guerreada analisando todas
as questões trazidas na inicial julgou improcedente a
ação.
No que se refere à cobrança de tarifas,
registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp 1.251.331/RS RECURSO
ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido ao procedimento do
art. 543-C do CPC, pronunciou-se de forma definitiva
acerca do tema. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais
dos Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo
de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora,
foram
fixadas
as
seguintes
teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002236-85.2019.8.26.0439 - Pereira Barreto Voto no 41305-
E/AL/D/O/V/S

1. Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução
CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão
de
carnê
(TEC),
ou
outra
denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;

2.
Com
a
vigência
da
Resolução
CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora
expedida
pela
autoridade
monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura
de
Crédito
(TAC),
ou
outra
denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira;

3.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002236-85.2019.8.26.0439 - Pereira Barreto Voto no 41305-
E/AL/D/O/V/S
encargos contratuais”.
E, ainda, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553-SP
(2016/0011277-6), submetido ao procedimento do art. 543-C
do CPC, pronunciou-se acerca do tema. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO, COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A CORRESPONDENTE BANCÁRIO
DISTINTÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIILIDADE DE CONTRATO
DE ABUSIVIDADE DE TARIFAS EM CADA CASO CONCRETO

1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1040 do
CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002236-85.2019.8.26.0439 - Pereira Barreto Voto no 41305-
E/AL/D/O/V/S
controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com registro do contrato,
ressalvadas a:

2.3.1 abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2. declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros( “serviços prestados pela
revenda”).

3.2. Aplicação da tese 2.3. mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Já nos recursos repetitivos REsp 1.639.320-
SP e REsp 1639259-SP (Tema 972) o Colendo Superior
Tribunal de Justiça assim pronunciou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida
a
cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002236-85.2019.8.26.0439 - Pereira Barreto Voto no 41305-
E/AL/D/O/V/S
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.”
No caso em análise, observa-se do contrato
que as tarifas impugnadas foram avençadas entre as
partes, observado que os valores cobrados a tais títulos
não são abusivos ou mesmo ilegais.
Também
não
há
falar
em
falta
de
demonstração da prestação dos serviços.
Em relação à avaliação do bem presume-se
prestado o respectivo serviço diante do valor que constou
no contrato.
Como
se
sabe,
nos
contratos
de
financiamento de veículo necessariamente é feita uma
previa avaliação, pois será esse bem a própria garantia
da instituição financeira.
Igualmente o registro está comprovado na
medida em que o registro é a averbação no documento do
veículo e nos órgãos de trânsito para dar publicidade que
o veículo encontra-se alienado.
Também não se afigura abusiva no caso a
contratação de seguro de proteção financeira, pois não há
comprovação de que tenha sido a autora compelida a
contratá-lo, não configurando, portanto, venda casada.
Ademais, observa-se que a contratação em
última análise, beneficia a própria autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002236-85.2019.8.26.0439 - Pereira Barreto Voto no 41305-
E/AL/D/O/V/S Em suma, não há nos autos qualquer
abusividade e ilegalidade na contratação entre as partes.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR